Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-92.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SISTEMA DE ENSINO REMOTO. PANDEMIA. PREJUÍZO À EDUCAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. QUEDA NA ESCOLA. CIRURGIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que a reprovação da aluna ocorreu por falta de compromisso com as atividades escolares e não por deficiência no sistema de ensino remoto adotado pela escola durante o auge da pandemia, não há falar em dano moral.
2. Ausente o nexo de causalidade entre a queda sofrida e a cirurgia feita pela aluna, descabida a postulada indenização por dano material .
3. Apelação conhecida e não provida.